Tribunal: TJBA
Processo: 0000011-41.2002.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000011-41.2002.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOÃO DIAS DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE QUESITO AUTÔNOMO SOBRE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. PREJUDICIALIDADE PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. QUESITOS LÓGICA E JURÍDICAMENTE EXCLUDENTES. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PERGUNTA DIRETA DE JURADA AO ACUSADO SEM INTERMEDIAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE. ART. 473, § 2º, DO CPP. IRREGULARIDADE FORMAL. PRONTA CORREÇÃO PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIE
F. ART. 563 DO CPP. REJEIÇÃO. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. AFASTAMENTO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. CRENÇA NA CONSUMAÇÃO.
ANIMUS NECANDI
EVIDENCIADO. MOTIVO FÚTIL. CIÚME INFUNDADO E SENTIMENTO DE POSSE. VALORAÇÃO FÁTICA SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA.
MODUS OPERANDI
DE EXTREMA VIOLÊNCIA. LESÕES EM REGIÕES VITAIS. RISCO DE VIDA ATESTADO EM LAUDO PERICIAL. PREMEDITAÇÃO E APROVEITAMENTO DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
EXTENSO. TENTATIVA CRUENTA E PERFEITA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3. LEGALIDADE. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. CONSTITUCIONALIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TEMA 1.068/STF. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por João Dias de Souza contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Caculé/BA que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, fixando pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com execução imediata. Consta que o acusado desferiu cinco golpes de faca contra sua companheira, atingindo regiões vitais, não ocorrendo o resultado morte em razão de pronto atendimento médico. A defesa suscita nulidades, pleiteia a cassação do veredito, revisão da dosimetria e afastamento da execução imediata da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões consistem em verificar: (i) a ocorrência de nulidade por ausência de quesito sobre desistência voluntária e por suposta quebra de imparcialidade de jurada; (ii) se o veredito foi manifestamente contrário à prova dos autos; (iii) a correção da dosimetria da pena e da fração da tentativa; e (iv) a legalidade da execução imediata da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de quesito específico sobre desistência voluntária não gera nulidade, pois a resposta afirmativa ao quesito da tentativa afasta logicamente tal tese, sendo institutos incompatíveis.

A alegada irregularidade consistente em pergunta direta de jurada ao réu não enseja nulidade, ante a ausência de demonstração de prejuízo, tendo o ato sido prontamente corrigido pelo Juiz Presidente, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief.

A cassação do veredito popular com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP constitui medida de absoluta excepcionalidade, somente cabível quando a decisão do Conselho de Sentença se revelar teratológica e inteiramente divorciada do conjunto probatório; existindo nos autos versão plausível e suficiente para amparar o veredito condenatório — como as declarações da vítima a respeito do comportamento premeditado do acusado, a afirmação "já te matei" como expressão da crença na consumação e o laudo pericial atestando choque hipovolêmico por lesões em regiões vitais —, impõe-se a preservação da soberania dos veredictos.

O ciúme infundado, manifestado em contexto de sentimento de posse e de recusa em aceitar a autonomia e independência da companheira, pode configurar o motivo fútil qualificador do homicídio (art. 121, § 2º, II, do CP), competindo soberanamente ao Tribunal do Júri valorar as circunstâncias concretas do caso para reconhecer ou afastar a qualificadora, sendo vedado ao Tribunal de Justiça, em sede recursal, substituir esse juízo de fato.

A valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime (art. 59 do CP) é idônea quando fundada em elementos concretos que transcendem a configuração abstrata do tipo penal, tais como a multiplicidade de golpes de faca em regiões vitais com resultado de perigo de vida atestado em laudo pericial, a premeditação evidenciada pela guarda prévia da arma e o aproveitamento da vulnerabilidade da vítima em situação de separação.

A fração mínima de redução de 1/3 (um terço) pela tentativa é adequada quando o iter criminis percorrido pelo agente se aproxima sensivelmente da consumação, configurando tentativa cruenta e perfeita, em que os ferimentos infligidos em regiões vitais e o quadro de choque hipovolêmico evidenciam que o resultado morte somente não sobreveio em razão do pronto atendimento médico-cirúrgico de urgência.

A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, fundada no art. 492, I, "e", do CPP, decorre diretamente do princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88), e não configura retroatividade de lei penal mais gravosa, consoante tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da Repercussão Geral (RE 1.235.340/SC), sendo inaplicável o princípio da irretroatividade a precedentes judiciais interpretativos de norma constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II, 15, 59 e 121, §2º, II; CPP, arts. 483, 492, I, “e”, 563 e 593, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.068 da Repercussão Geral (RE 1.235.340/SC); STF, HC 206.780/MS; STJ, HC 642.518/MS; Súmula 7 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000011-41.2002.8.05.0035
, em que figura como apelante
JOÃO DIAS DE SOUZA
e, como apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2026.